Tribunal: TJSP
Processo: 2070562-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM caráTER ANTECEDENTE – DIREITO administrativo – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INTERDIÇÃO ADMINISTRATIVA – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – PRETENSÃO À ABSTENÇÃO DA PARTE REQUERIDA DE EMBARAÇOS E RESISTÊNCIA DURANTE O ATO ADMINISTRATIVO DE LACRAÇÃO DO REFERIDO ESTABELECIMENTO

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM caráTER ANTECEDENTE – DIREITO administrativo – ESTABELECIMENTO COMERCIAL – INTERDIÇÃO ADMINISTRATIVA – EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) – PANDEMIA (COVID-19) – PRETENSÃO À ABSTENÇÃO DA PARTE REQUERIDA DE EMBARAÇOS E RESISTÊNCIA DURANTE O ATO ADMINISTRATIVO DE LACRAÇÃO DO REFERIDO ESTABELECIMENTO SOB PENA DE MULTA PECUNIÁRIA – PRETENSÃO AO EVENTUAL ARROMBAMENTO DO LOCAL – MEDIDA EXCEPCIONAL PARCIALMENTE DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À RESPECTIVA revogação – imPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte agravante, apenas e tão somente, para o processamento do presente recurso de agravo de instrumento, cuja matéria deverá ser reapreciada, oportunamente, na origem. 2. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, parcialmente, preenchidos. 3. Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 4. Prova documental produzida nos autos, comprovando o descumprimento reiterado da parte agravante às regras locais e estaduais de contenção à Pandemia (COVID-19). 5. Prevalência do interesse público e do direito da coletividade de proteção à respectiva saúde. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) deferimento parcial da tutela antecipada, requerida em caráter antecedente; b) determinação, à parte ré, à abstenção de embaraços e resistência durante o ato administrativo de lacração do estabelecimento, principalmente, a presença de pessoas no respectivo interior, sob pena de multa pecuniária no valor de R$ 10.000,00, para a hipótese de cada desobediência; c) determinação para o acompanhamento da diligência por Oficial de Justiça, com a lavratura de certidão circunstanciada a respeito do Auto de Lacração, sob a responsabilidade parte requerente; d) autorização para o arrombamento, na hipótese de portas fechadas e, inclusive, a participação policial, durante o ato administrativo. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte requerida, desprovido.